Tribunal: CARF
Processo: 19515.005223/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005223/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.431 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
LABTRADE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Embora não exista mandamento legal que determine a reunião compulsória de
processos administrativos, o art. 6o do Regimento Internado deste Conselho
prevê reunião, quando possível, dos processos vinculados para julgamento
conjunto.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
O lançamento fiscal atende à legislação pertinente, tendo sido plenamente
assegurado o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
ATO
ADMINISTRATIVO.
CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA.
PROVA
DO
RECOLHIMENTO.
Cabe a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a
invoca.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Não configura bis in idem o lançamento de contribuições não declaradas em GFIP em
um processo e contribuições declaradas em GFIP em outro.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência deve ser realizada quando motivada pela necessidade de verificação de
dados técnicos, não se prestando para suprir provas que o impugnante deixou de
apresentar à fiscalização no momento da ação fiscal ou quando de sua impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005223/2008-57
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.431 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005223/2008-57

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros de Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
seguinte trecho do relatório da decisão recorrida, que transcrevo abaixo:
Trata-se de crédito tributário lançado no Auto de Infração n° 37.192.243-7 , de
29/08/2008, relativo a contribuições arrecadadas de segurados empregados e
contribuintes individuais no período 01/2004 a 12/2004, inclusive do 13° salário,
declaradas em GFIP após o início da ação fiscal ~ Levantamento FOP - FOLHA DE
PAGAMENTO CONF GFIP – não recolhidas à Receita Federal do Brasil, no montante
de R$ 42.895,14 (quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e cinco Reais e catorze
centavos), consolidado em 29/08/2008, de acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 15/16,
acompanhado das Planilhas “Composição do Levantamento “FOP° Empregados” (fls.
17/51) e “Composição do Levantamento ‘FOP’ Contribuintes Individuais” (fls. 52/56),
que esclarece:

devido à falta de apresentação dos documentos solicitados no Termo de Início da
Ação Fiscal (TIAF), emitido em 20/02/2008, e dos posteriores Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD) emitidos em 05/03/2008,
14/05/2008 e 14/07/2008, foram lavrados o Auto de Infração n° 37.058.232-2,
pela não exibição de documentos e/ou livros, e o Auto de Infração n°
37.058.233-0, por deixar a empresa de prestar à Receita Federal do Brasil todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização;

em consequência da não apresentação de documentos e de esclarecimentos à
fiscalização as contribuições lançadas no presente Auto de Infração foram
apuradas pelo método da Aferição Indireta, utilizando-se as informações
constantes do banco de dados da Receita Federal do Brasil, quais sejam, o
Relatório “Demonstrativo da Composição da Base de Cálculo - DCBC”,
composto por informações obtidas nas GFIP declaradas pelo contribuinte antes
do início da ação fiscal, e o sistema GFIPWEB, que contém as GFIP declaradas
pelo contribuinte após o início da ação fiscal. Além destes, foi tomado como
base de informação o arquivo digital elaborado e fornecido pelo contribuinte de
acordo com o Manual de Arquivos Digitais-MANAD;
 os seguintes critérios foram adotados para efeito deste Auto de Infração:
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.431 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005223/2008-57

- Remuneração a Empregados - dos valores declarados em GFIP após o início da ação
fiscal, deduziu-se os valores declarados em GFIP antes do início da ação fiscal, sendo o
resultado positivo considerado como salário de contribuição no Código de
Levantamento “FOP” e multa reduzida;
- Remuneração a Dirigentes - os valores declarados em GFIP após o início da ação
fiscal estão relacionados no levantamento “FOP” com redução de multa;

constituem bases de contribuição deste AI as diferenças a maior entre os
montantes informados nas GFIP anteriores ao início da Ação Fiscal e os
montantes constantes nas GFIP declaradas pelo Contribuinte após o início desta
ação;

essas diferenças referem-se a valores constantes nas folhas de pagamento não
declarados em GFIP antes ao início da Ação Fiscal

as contribuições previdenciárias devidas pelos segurados empregados foram
calculadas pelas alíquotas vigentes à época dos eventos, e para as contribuições
dos dirigentes (contribuintes individuais) foi utilizada alíquota de 11% sobre o
total da remuneração a este título informada nas GFIP, respeitado o limite
máximo previsto;

a ação fiscal resultou ainda na emissão dos seguintes autos de infração: AI n°
37.058.230-6, referente à contribuição devida a Outras Entidades (Terceiros); AI
n° 37.058.229-2, referente à contribuição da empresa e Gilrat; AI n° 37.058.228-
4, referente à contribuição de segurados empregados levantadas através do
arquivo digital, conforme MANAD e não constantes em GFIP; AI n°
37.058.231-4 (CFL 68); AI n° 37.058.232-2 (CFL 38); AI n° 37.192.242-9 (CFL
30); AI n° 37.192.241-0 (CFL 59); AI n° 37.058.233-0 (CFL 35).

O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento fiscal em 11/09/2008
(fls. 1), interpondo aos O9/10/2008, a defesa, de fls. 62/72, acompanhada de
Instrumento de Procuração e documento de identificação do signatário da defesa
(fls. 73/74), Alteração e Consolidação de Contrato Social (fls. 75/87),
comprovantes de entrega de GFIP e de recolhimento do FGTS (fls. 88/211),
alegando, em resumo:
Dos Fatos

após o período de fiscalização o Agente Fiscal lavrou o presente auto de infração
por entender que teriam sido solicitados documentos e informações que não
teriam sido apresentadas até a data da lavratura do auto ora impugnado, razão
pela qual foram lavrados também os Autos de Infração n° 37.058.232-2 e n°
37.058.233-0 que culminaram na aplicação das respectivas multas. No mesmo
período foram lavrados os seguintes documentos, que incluem os já
mencionados:
- AI n° 37.192.243-7: referente à contribuição de segurados empregados ou
contribuintes individuais, retida e não recolhida pela empresa;
- AI n° 37.058.230-6: referente à contribuição devida a Outras Entidades (Terceiros);
- AI n° 37.058.228-4: referente à contribuição de segurados empregados ou
contribuintes individuais;
- AI n° 37.058.229-2: referente à contribuição empresa e gilrat;
- AI n° 37.192.242-9: CFL 30 (deixar a empresa de preparar folha de pagamento das
remunerações pagas a todos os segurados de acordo com as normas do INSS);
- AI n° 37.192.241-0: CFL 59 (deixar a empresa de arrecadar mediante desconto);
- AI n° 37.058.233-0: CFL 35 (deixar a empresa de apresentar informações cadastrais);
- AI n° 37.058.232-2: CFL 38 (deixar a empresa de apresentar documentos ou livros);
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.431 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005223/2008-57

- AI n° 37.058.231-4: CFL 68 (apresentar a empresa GFIP com dados não
correspondentes a fato gerador de todas as contribuições previdenciárias);
Do Direito
 mostra-se não só prudente, como necessária, a reunião de todos os Autos de
Infração antes mencionados para julgamento simultâneo das respectivas
impugnações, evitando-se decisões conflitantes e zelando pela efetividade
esperada dos órgãos da Administração Pública;
 analisando o Relatório Fiscal conclui-se que a suposta infração cometida pela
Impugnante se deu em razão de esta ter deixado de prestar à Receita Federal do
Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis, bem como deixar
de exibir documentos ou livros, o que culminou, inclusive, em Autos de Infração
impondo à empresa as respectivas multas;
 todavia, não traduz a realidade dos fatos as informações constantes do Relatório
Fiscal do Auto de Infração ora impugnado, pois ao afirmar o Agente Fiscal que o
levantamento foi realizado tendo como base as informações do relatório DCBC e
GFIPWEB, apresenta na planilha anexada ao auto de infração impugnado outros
elementos distintos destes que afirma ter como base o levantamento;
 outrossim, da planilha denominada “Composição do Levantamento ‘FOP’
Empregados”, apesar de destacar uma coluna denominada “Valores localizados
na contabilidade, não constantes em folha ou GFIP”, deixa de relacionar valores
que se encontram sim na contabilidade, e lhes foram apresentados por ocasião da
fiscalização realizada. Assim, a título de exemplo, junta-se cópias de
recolhimentos que não foram considerados pelo Agente Fiscal em sua confusa
planilha. Ainda, a título de exemplo, não foi considerada na planilha o
recolhimento no valor de R$ 68,34 realizado na competência 03/2004;
 oportuno salientar o quão confusa e obscura se mostra a planilha apresenta pelo
Agente Fiscal, que não só dificulta como chega a inviabilizar o exercício da
ampla defesa e do contraditório;
 a atividade fiscal é vinculada e deve atender ao princípio da motivação que rege
os atos administrativos. Como ensina a doutrina de Hely Lopes Meirelles, o
simples fato de não ter o agente público exposto os motivos de seu ato bastará
para torná-lo irregular, devendo a motivação, portanto, apontar a causa e os
elementos determinantes da prática do ato administrativo, bem como 0
dispositivo legal em que se funda;
 assim, em momento algum aponta o Agente Fiscal com exatidão quais
documentos deixaram de lhe ser apresentados, ou sequer aponta ou destaca com
clareza em sua planilha qual a efetiva diferença entre o valor recolhido e aquele
que entende devido;
 sequer se demonstra de maneira clara qual a efetiva base de cálculo das
contribuições, isto sem dizer que não segue a planilha uma lógica sequencial,
onde as competências, colunas e informações constantemente se apresentam de
forma dispersa, não condensada, ilógica e sem nenhuma legenda que decifre os
mais variados códigos e abreviações utilizados pelo Agente Fiscal;
 à míngua de apontar com clareza quais seriam esses elementos, base de cálculo,
segurados, alíquota, valores recolhidos, valores que entende devido e eventual
diferença entre eles, tem-se, a bem da verdade, que foram apresentados ao
Agente Fiscal TODOS os documentos necessários e suficientes para realização
da fiscalização e a comprovar os devidos recolhimentos. A evidenciar a
assertiva, o próprio Agente Fiscal afirma no relatório dos Autos de Infração n°
37.058.229-2, 37.058.230-6 e 37.058.228-4, que além de outras fontes de
informação, foi tomado como base de informação o arquivo digital elaborado e
fornecido pelo contribuinte;
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.431 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005223/2008-57

 para fins de argumentação, admitindo-se que não tivessem sido apresentados
documentos e prestadas as informações, como afirma o Agente Fiscal,
motivando a lavratura do presente Auto, também pela suposta conduta lavrou
outra autuação, o AI n° 37.058.228-4, na mesma ação fiscal. Perceba-se que a
descrição realizada pelo Agente Fiscal é a mesma:
- Relatório do AI 37.192.243-7 (ora impugnado):
“Este relatório é parte integrante do Auto de Infração relativo ao levantamento das
contribuições devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais no
período de 01/2004 a 12/2004, declaradas após o início da Ação Fiscal, em guia de
Recolhimento de Fundo de Garantia do tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social e não recolhidas pela empresa à Receita Federal do Brasil.”
- Relatório do AI 37.058.228-4:
“Este relatório é parte integrante do Auto de Infração relativo ao levantamento das
contribuições devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais no
período de 01/2004 a 12/2004, e não recolhidas pela empresa à Receita Federal do
Brasil bem como não declaradas após o início da Ação Fiscal, em Guia de
Recolhimento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social.”
 note-se que a única distinção se dá quanto ao momento da declaração (declaradas
após o início da ação fiscal), o que por si só não traduz substancial alteração para
efeito da lavratura de mais de um Auto de Infração, pois a conduta teria o mesmo
tratamento, tratando-se, portanto, de bis in idem, o que é vedado pela
Constituição Federal;
 não se alegue que sejam condutas diversas. É sim a mesma conduta descrita com
redação diferente, o que orgulhosamente permite a riqueza da língua portuguesa.
Todavia, no âmago da questão, notadamente para fins de fiscalização, traduz a
mesma conduta;
 não pretende a Impugnante discutir a natureza punitiva ou confiscatória da multa,
a discussão se funda na pluralidade de multas sobre uma mesma suposta conduta
da empresa, o que está a caracterizar bis in idem, fenômeno vedado, ainda que
para sanção por atos ilícitos, quer de natureza penal, civil, administrativa ou
tributária;
 assim, pelas razões demonstradas, deve ser declarada a nulidade do presente
Auto de Infração;
Do Pedido

diante de todo o exposto, deve ser determinada a nulidade do Auto de Infração,
ou, caso assim não se entenda, requer, então, seja o presente convertido em
diligência a fim de se melhor apurar os recolhimentos realizados, rogando então,
para que seja realizada uma planilha sequencial, lógica e de fácil compreensão da
base de cálculo, competência, alíquota, segurados, valores recolhidos e eventuais
valores devidos.
Apreciada a impugnação apresentada pelo contribuinte, a DRJ/SPO1 julgou o
lançamento procedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2004
Ementa:
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.431 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005223/2008-57

Inexiste mandamento legal determinando julgamento simultâneo das
impugnações, devendo a decisão de primeira instância ser fundada com
observância do princípio da celeridade do julgamento.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
O lançamento fiscal atende à legislação pertinente, encontrando-se o direito
constitucional do contraditório e da ampla defesa plenamente assegurado, à
vista do exposto no Relatório Fiscal e planilha anexa.
ATO ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. PROVA DO
RECOLHIMENTO.
Cabe a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para
quem a invoca.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Não configura bis in idem o lançamento de contribuições não declaradas em
GFIP em um processo e contribuições declaradas em GFIP em outro.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência deve ser realizada quando motivada pela necessidade de
verificação de dados técnicos, não se prestando para suprir provas que o
impugnante deixou de apresentar à fiscalização no momento da ação fiscal ou
quando de sua impugnação.
Lançamento Procedente
Notificado dessa decisão aos 23/10/09 (fls. 251), dela o contribuinte interpôs
recurso aos 23/11/09 (fls. 253 ss.), no qual reproduziu os argumentos constantes de sua
impugnação apresentada em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ/SPO1
que julgou procedente o lançamento de contribuições arrecadadas de segurados empregados e
contribuintes individuais no período 01/2004 a 12/2004, inclusive do 13° salário, declaradas em
GFIP após o início da ação fiscal - Levantamento FOP - FOLHA DE PAGAMENTO CONF
GFIP – não recolhidas à Receita Federal do Brasil, no montante de R$ 42.895,14, consolidado
aos 29/08/2008.
Em seu recurso voluntário, o recorrente, como dito, reproduz as razões de defesa
apresentadas em primeira instância de julgamento, alegando, dentre outras coisas, ser prudente e
necessária a reunião de todos os recursos voluntários apresentados em face dos acórdãos
proferidos no julgamento dos demais autos de infração lavrados na mesma ação fiscal de modo a
se evitarem decisões conflitantes.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.431 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005223/2008-57

Na ação fiscal que deu origem ao auto de infração objeto do presente processo
administrativo (AI DEBCAD no 37.192.243-7), foram lavrados também os seguintes autos de
infração:
01) Auto de Infração - AI n° 37.058.230-6 referente à contribuição devida a
Outras Entidades (Terceiros);
02) Auto de Infração – 37.058.229-2: referente à contribuição da Empresa e
GIILRAT;
03) Auto de Infração n°. 37.192.228-4 referente às contribuições de Segurados
Empregados levantadas através do arquivo digital conforme MANAD e não
constantes em GFIPs;
04) Auto de Infração - AI n ° 37.058.231-4 - CFL 68;
05) Auto de Infração - AI n° 37.058.232-2 - CFL 38;
06) Auto de Infração - no 37.058.233-0 – CFL 35;
07) Auto de Infração - AI n° 37.192.241-0 - CFL 59; e
08) Auto de Infração - AI n° 37.192.242-9 - CFL 30.
Desses autos, além do que ora tratamos neste processo administrativo, são objeto
de outros processos administrativos cujos recursos voluntários interpostos dos acórdãos
proferidos no julgamento das impugnações apresentadas serão também julgados nesta
oportunidade os aos AI’s de nos. 37.058.230-6 (Terceiros), 37.192.228-4 (CP empregados não
declaradas em GFIP), 37.058.232-2 (CFL 38), 37.058.233-0 (CFL 35) e 37.192.242-9 (CFL 30).
Somente não estão pautados para julgamento nesta oportunidade eventuais
recursos voluntários relativos aos AI’s nos 37.058.231-4 (CFL 68) e 37.192.241-0 (CFL 59). E
digo “eventuais” porque em pesquisa no sítio deste tribunal na rede mundial de computadores, os
únicos processos administrativos que ali estão cadastrados no CNPJ da recorrente são,
justamente, os já mencionados, cujos recursos voluntários serão objeto de apreciação e
julgamento.
Em outros termos, os AI’s nos. 37.058.231-4 (CFL 68) e 37.192.241-0 (CFL 59)
ainda não se encontram neste tribunal com recursos voluntários distribuídos.
Assim, os processos administrativos que se encontram no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e na mesma fase processual foram todos distribuídos em
um mesmo lote para julgamento na mesma oportunidade, em observância ao que determina do
art. 6o do RICARF (Portaria MF n 343, de 09/06/15) 1.

1 Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos
elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu
o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
(...)
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de contribuições previdenciárias realizados
em um mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias de diferentes espécies.

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.431 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005223/2008-57

De todo modo, com bem observou o julgador do primeira instância, não há
mandamento legal que determine a reunião compulsória de processos administrativos, embora
não se discorde de que essa reunião seja, de fato, conveniente, e bem por essa razão é que o
Regimente Interno, em seu art. 6o, prevê a reunião dos processos, como, de fato, ocorreu neste
caso, à exceção dos já mencionados AI DEBCAD’s 37.058.231-4 e 37.192.241-0, que não se
encontram na mesma fase processual, razão pela qual sua reunião aos demais não é possível.
Desse modo, nesse aspecto, entendo que nada há a prover em relação à demanda
do recorrente que, como demonstrado, já se encontra atendida.
No mais, considerando que o recurso voluntário interposto pelo contribuinte
apenas reproduz os argumentos apresentados por ele em sede de impugnação, sem acrescentar
nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista
o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 20172, adoto seguinte trecho da decisão de primeira instância, abaixo
reproduzido, para que venha integrar o presente voto como razões de decidir:
As alegações da impugnação não prosperam, porquanto o lançamento fiscal atende às
normas legais, como será demonstrado.
(...)
Dos Recolhimentos Alegados
Conforme consta do Relatório Fiscal e da Planilha anexa, foram lançadas nos presentes
autos contribuições arrecadadas de segurados empregados e contribuintes
individuais, nas competências 01/2004 a 12/2004, inclusive do 13° salário, declaradas
em GFIP após o início da ação fiscal (Levantamento FOP - FOLHA DE
PAGAMENTO CONF GFIP) e não recolhidas à Receita Federal do Brasil.
Alega a Impugnante que a fiscalização deixou de considerar os valores que foram
efetivamente recolhidos pela empresa, conforme se infere dos documentos juntados.
Entretanto, a alegação não próspera. Vejamos.
Conforme determinado pelo art. 16, inc. III do Decreto n° 70.235/72, a Impugnação
mencionará, também, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e as provas que possuir:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (grifamos)
Como visto, a impugnação deve ser acompanhada das provas que o contribuinte julgar
de direito. Nesse sentido, manifesta-se Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em sua obra
Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, fls. 184/185:

2 Art. 57. ...
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.431 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005223/2008-57

"As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo
que prospera a exigibilidade fiscal. "
Contudo, à defesa a Impugnante fez juntada, além da Procuração e da Alteração e
Consolidação de Contrato Social, de comprovantes de entrega de GFIP e de
recolhimento do FGTS (fls. 73/211). Não trouxe aos autos qualquer comprovante de
recolhimento de contribuições previdenciárias, que é feito por intermédio da GPS (Guia
da Previdência Social), visto que a GFIP, como seu próprio nome diz, destina-se ao
recolhimento do FGTS e a prestação de informações à Previdência Social. Logo, não há
nos autos prova de que as contribuições lançadas no AI em debate foram recolhidas.
Neste ponto, ressalto que o contribuinte, agora recorrente, afirma em seu recurso
voluntário que foram fornecidos documentos relativos ao recolhimento de contribuições que
deixaram de ser considerados pela autoridade autuante em sua planilha, como, por exemplo, o
recolhimento no valor de R$ 68,34 realizado na competência 03/2004.
No entanto, o comprovante alusivo a tal recolhimento se encontra a fls. 108 dos
autos e, tanto como todos os demais comprovantes de recolhimento anexados aos autos pelo
recorrente, diz respeito a recolhimento do FGTS e não às contribuições sociais lançadas e
cobradas por meio do auto de infração ora discutido.
Portanto, cabia à Impugnante apresentar provas que desconstituíssem o lançamento,
pois a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administivo cabe para quem a
invoca, conforme ensina o mestre HELY LOPES MEIRELLES, em “Direito
Administrativo Brasileiro”, 21° edição, editora Malheiros:
“Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa
presunção decorre do principio da legalidade da Administração(...)”
Afirma a Impugnante que da planilha denominada “Composição do Levantamento
‘FOP’ Empregados”, apesar de destacar uma coluna denominada “Valores localizados
na contabilidade, não constantes em folha ou GFIP”, deixou o Fiscal de relacionar
valores que se encontram na contabilidade, juntando cópias de recolhimentos que não
foram considerados na confusa planilha, destacando, por exemplo, não ter sido
considerado na planilha o recolhimento no valor de R$ 68,34 realizado na competência
03/2004.
Não há sentido na afirmação do contribuinte, porque dos valores lançados na
contabilidade o Auditor Fiscal destacou apenas os fatos geradores que deixaram de ser
informados nas folhas de pagamento e nas GFIP, não havendo porque considerar da
contabilidade fatos geradores de outras contribuições que não são de sua competência
fiscalizar, vez que os documentos de arrecadação juntados aos autos pela Impugnante
dizem respeito ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
trazendo para a competência 03/2004 o recolhimento dos valores abaixo que, como se
observa, não contém o valor especificado pela Impugnante:

Consultado o conta-corrente da empresa, para a competência 03/2004 (fls. 216/217)
consta apenas uma Guia de Recolhimento da Previdência Social (GPS) no montante de
R$ 132,00. Este recolhimento, porém, não comporta qualquer dedução nos presentes
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.431 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005223/2008-57

autos, visto que tendo a GFIP caráter de confissão de dívida, deve ser deduzido do
lançamento automático para cobrança de contribuições declaradas em GFIP
tempestivamente, cujo lançamento é feito através do documento denominado IP -
Intimação para Pagamento.
Por esta razão, ficou devidamente esclarecido no Relatório Fiscal que “Dos valores
declarados em GFIP após o início da Ação Fiscal, deduzimos os valores declarados em
GFIP antes do início da Ação Fiscal. O resultado positivo foi considerado como salário
de contribuição com Código de Levantamento “FOP” e multa reduzida.” (item 2.3.1.a -
fls. 15).
Assim sendo, a Impugnante furtou-se à prova de que não foram considerados no
lançamento os valores efetivamente recolhidos pela empresa, pelo que é totalmente
improcedente sua alegação.
Da Motivação e do Direito ao Contraditório e a Ampla Defesa
Alega a Impugnante ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em
síntese, argumentando:
i) não foi apontado com exatidão quais os documentos que deixaram de ser
apresentados;
ii) a planilha apresentada é confusa e obscura, não segue uma lógica sequencial, as
competências, colunas e informações apresentam-se de forma dispersa, não condensada,
ilógica e sem nenhuma legenda que decifre os mais variados códigos e abreviações
utilizados;
iii) a planilha não aponta ou destaca com clareza qual a efetiva diferença entre o valor
recolhido e aquele que se entende devido e sobre quais segurados recai o encargo;
iv) não se demonstra de maneira clara qual a efetiva base de cálculo das contribuições.
Mais uma vez os argumentos da Impugnante não se sustentam, como se demonstrará.
De pronto, deve ficar claro que as informações constantes dos relatórios DCBC e
GFIPWEB foram utilizados pelo Auditor Fiscal para confrontar com as informações
prestadas pelo contribuinte no arquivo magnético elaborado de acordo com o MANAD.
Logo, se as contribuições objeto dos presentes autos foram declaradas em GFIP após
o início da ação fiscal, encontram-se no relatório GFIPWEB e nos lançamentos
constantes do arquivo MANAD entregue pela empresa à fiscalização.
Os princípios do contraditório e da ampla defesa são manifestações do art. 5°, LV, da
Constituição Federal, que tem a seguinte dicção: "aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes". No processo administrativo, esse princípio
decorre também do art. 2°, parágrafo único, inciso X, da Lei n° 9.784/99, que garante os
"direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à
interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações
de litígio", e do art..44 da mesma Lei quando diz: "Encerrada a instrução, o interessado
terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for
legalmente fixado".
Portanto, o contraditório traduz-se na faculdade da parte de manifestar sua posição
sobre fatos ou documentos trazidos ao processo pela outra parte. E o sistema pelo qual a
parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra
esses.
Já no que se refere ao princípio da ampla defesa, recorre-se ao magistério da Professora
Odete Medauar, para quem "o termo defesa”, em essência, significa a contestação ou o
rebate em favor de si próprio ante condutas, fatos, argumentos, interpretações que
possam acarretar prejuízos físicos, materiais ou morais. (...). A Constituição Federal de
1988 alude, não o simples direito de defesa, mas, sim, a ampla defesa. (...). Significa,
então, que a possibilidade de rebater acusações, alegações, argumentos, interpretações
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.431 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005223/2008-57

de fatos, interpretações jurídicas, para evitar sanções ou prejuízos, não pode ser restrita,
no contexto em que se realiza.".
Desse modo, inexiste ofensa ao direito ao contraditório, como prova o presente
procedimento administrativo. Também não há que se falar em desrespeito ao princípio
da ampla defesa, como se verá.
É exagerada a queixa da Impugnante quando alega que não se informaram quais os
documentos que deixaram de ser apresentados.
O Relatório Fiscal diz expressamente que pela falta de apresentação dos documentos
solicitados no Termo de Início da Ação Fiscal (TIAF), emitido em 20/02/2008, e dos
posteriores, emitidos em 05/03/2008, 14/05/2008 e 14/07/2008, foram lavrados o Auto
de Infração n° 37.058.232-2 (não exibição de documentos e/ou livros) e o Auto de
Infração n° 37.058.233-0 (deixar a empresa de prestar à Receita Federal do Brasil todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por
ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização).
Ora, os Autos de Infração n° 37.058.232-2 e n° 37.058.233-0 foram recebidos pela
empresa, deles constando os documentos e/ou livros não apresentados, bem como quais
as informações e esclarecimentos que deixaram de ser apresentados. Tratam-se,
portanto, de informações das quais a Impugnante tem pleno conhecimento. Ressalte-se
que referidos Autos de Infração foram impugnados pela empresa e julgados procedentes
através, respectivamente, dos Acórdãos n° 16-21.793 e 16-21.794, ambos de
16/06/2009, e deles se observa que a Impugnante deixou de apresentar Livros Diário
e/ou Caixa, bem como documentos que deram origem a lançamentos contábeis.
Ademais, sendo o presente crédito tributário apurado com base nas informações
constantes do arquivo digital elaborado e fornecido pelo contribuinte de acordo com o
Manual de Arquivos Digitais - MANAD, está composto por fatos geradores e valores
entregues ao Fisco pelo próprio sujeito passivo, que detentor de tais informações tem
plenas condições de conferir o lançamento, apontando e comprovando eventuais valores
lançados indevidamente.
É, ainda, improcedente a alegação da Impugnante no sentido de que não traduz a
realidade dos fatos as informações constantes do Relatório Fiscal do Auto de Infração
ora impugnado, pois ao afirmar o Agente Fiscal que o levantamento foi realizado tendo
como base as informações do relatório DCBC e GFIPWEB, apresenta na planilha
anexada ao auto de infração impugnado outros elementos distintos destes que afirma ter
como base o levantamento; ou de que a planilha é confusa e obscura, não segue uma
lógica sequencial, as competências, colunas e informações apresentam-se de forma
dispersa, não condensada, ilógica e sem nenhuma legenda que decifre os mais variados
códigos e abreviações utilizados.
O Relatório Fiscal afirma expressamente, às fls. 15:
2.3 - Os seguintes critérios foram adotados para efeito deste Auto de Infração:
1 - Remunerações a Empregados:
a) Dos valores declarados em GFIP após o início da ação Fiscal deduzimos os valores
declarados em GFIP antes do início da Ação Fiscal. O resultado positivo foi
considerado como salário de contribuição com Código de Levantamento “FOP " e
multa reduzida.
2 - Remuneração a Dirigentes:
a) Os valores declarados em GFIP após 0 início da Ação Fiscal estão relacionados no
levantamento “FOP" com redução de multa.
3.1 - Constituem bases de contribuição deste Auto de Infração, as diferenças a maior
entre os montantes informados nas GFIPs anteriores ao início da Ação Fiscal e os
montantes constantes nas GFIPs declaradas pelo Contribuinte após o início desta
Ação.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.431 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005223/2008-57

3.2 - Estas diferenças são referentes a valores constantes nas folhas de pagamento não
declarados em GFIPs anteriores ao início da ação fiscal (...)
Analisemos a planilha elaborada pela fiscalização, tornando como exemplo alguns dos
dados relativos à competência 03/2004, a seguir reproduzidos:

Observa-se que o fato gerador das contribuições lançadas é a contribuição de segurados
empregados e contribuintes individuais declaradas em GFIP após o início do
procedimento fiscal, sendo o total apurado lançado como contribuição devida nos
correspondentes levantamentos, como se observa do Discriminativo Analítico do Débito
- DAD, às fls. 4:
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.431 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005223/2008-57

Assim, a planilha elaborada pelo Auditor Fiscal autuante contém todas as informações
necessárias à verificação pelo contribuinte da forma de apuração e caracterização do
fato gerador e das contribuições lançadas, identificando os beneficiários dos
pagamentos e correspondente remuneração, de acordo com as informações prestadas
pela empresa, seja em GFIP e, portanto, cadastradas no sistema da Receita Federal, seja
através do arquivo digital fornecido à fiscalização, pelo que não é razoável a afirmação
da Impugnante de que a mesma é confusa ou ilógica.
Importante ressaltar, mais uma vez, que em nenhum momento a Impugnante comprova
o pagamento de qualquer das contribuições lançadas nos presentes autos. Consultado o
Conta-Corrente da empresa, constam apenas os recolhimentos abaixo discriminados,
que não são objeto de Auto de Infração, mas de Intimação para Pagamento, vez que as
contribuições declaradas em GFIP tem caráter de confissão de dívida:

Assim sendo, foram oferecidas à Impugnante todas as informações e esclarecimentos
relevantes para a perfeita compreensão do lançamento fiscal, suficientes para oferecer
sua impugnação exercendo seu direito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
Nestes termos, denota-se que restou plenamente assegurado à Impugnante a garantia do
direito ao contraditório e à ampla defesa, como comprova o presente procedimento
administrativo, não havendo que se falar em ofensa ao art. 5°, inc. LV da Constituição
Federal, tampouco em nulidade da presente autuação, cuja lavratura apresenta os
elementos e requisitos de formação válidos, possuindo eficácia como lançamento
perfeito e regular, e como constituição de crédito tributário.
Bis in Idem. Inocorrência.
A Impugnante argumenta a ocorrência de bis in idem entre os Autos de Infração n°
37.192.243-7 e n° 37.058.228-4, afirmando que a única distinção entre ambos seria
quanto ao momento da declaração, o que por si só não traduziria substancial alteração
para efeito da lavratura de mais de um Auto de Infração, pois a conduta teria o mesmo
tratamento. Equivoca-se a Impugnante, como se verá.
Dispõe o art. 32 da Lei n° 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV- declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.431 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005223/2008-57

valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Medida Provisória n°
449, de 2008)
Redação anterior:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS,
por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS.
(...)
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão
a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários.
(Redação dada pela Medida Provisória n° 449, de 2008)
Redação anterior:
§ 2° As informações constantes do documento de que trata o inciso IV,
servirão como base de cálculo das contribuições devidas ao Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS, bem como comporão a base de dados
para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários.
De acordo com o disposto no § 1°, do art. 225 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, “As informações prestadas na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social servirão como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social, comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão
dos benefícios previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de
dívida, na hipótese do não recolhimento”.
O disposto na Lei de custeio da Seguridade Social e seu Regulamento deixam claro o
tratamento diferenciado a ser dispensado às contribuições declaradas e não declaradas
em GFIP, pois, como visto, as contribuições declaradas constituem confissão de dívida,
implicando, inclusive, em percentuais distintos de multa em caso de lançamento, como
se confere do § 4°, art. 35 da Lei n° 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Redação dada pela
Lei n° 9.8 76, de 26.11.99)
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
(Redação dada pela Lei n°9. 528, de 10.12.97)
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei n° 9.8 76, de 26.11.99)
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação; (Redação
dada pela Lei n° 9.876, de 26.11.99)
(...)
§ 4o Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que se
refere o inciso IV do art. 32, ou quando se tratar de empregador doméstico ou de
empresa ou segurado dispensados de apresentar o citado documento, a multa de mora
a que se refere o caput e seus incisos será reduzida em cinquenta por cento. (Incluído
pela Lei n° 9.876, de 26.11.99)
Desse modo, como foram lançadas no AI n° 37.058.228-4 as contribuições de segurados
empregados e contribuintes individuais não declaradas em GFIP, enquanto no A1 n°
37.192.243-7 foram lançadas as contribuições declaradas em GFIP após o inicio da ação
fiscal, como se confere da planilha anexa aos autos, cujo excerto da competência
03/2004 reproduzimos abaixo, observamos que a soma dos dois autos de infração traduz
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.431 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005223/2008-57

o valor apurado pela fiscalização como o valor total de contribuições devidas pela
empresa:

Desse modo, não há que se falar em bis in idem, visto que os dois autos de infração
trazem contribuições distintas, seja na classificação do lançamento, seja em valor.
Também não há que se considerar idênticas as condutas do contribuinte em termos de
declaração ou não dos fatos geradores de contribuição para a Previdência Social.
De acordo com o disposto no art. 168-A do Decreto-Lei n° 2.848/40 constitui
apropriação indébita previdenciária a conduta de “deixar de repassar à previdência
social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou
convencional”, bem como a de “deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou
outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de
pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público”.
Observe-se que no presente Auto de Infração encontra-se à primeira folha do
Discriminativo Analítico do Débito - DAD (fls. 4) a Classificação do Documento como
“Apropriação Indébita Previdenciária”, o que não se verifica no Auto de Infração no
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.431 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005223/2008-57

37.058.228-4. A diferença se explica pelo fato de que tendo a GFIP caráter de confissão
de dívida, as contribuições de segurados declaradas em GFIP e não recolhidas,
configuram, em tese, a hipótese de crime de apropriação indébita previdenciária,
conduta que não se identifica à das contribuições não declaradas em GFIP, restando,
portanto, correto o procedimento fiscal de lançar as contribuições declaradas e não
declaradas em GFIP em processos distintos.
Da Diligência. Indeferimento.
Requereu a Impugnante diligência com o fim de melhor apurar os recolhimentos
realizados, elaborando-se uma planilha sequencial, lógica e de fácil compreensão da
base de cálculo, competência, alíquota, segurados, valores recolhidos e eventuais
valores devidos.
A teor do disposto no art. 18 do Decreto n° 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização
de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, dispondo, ainda o art. 16 do mesmo Decreto:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8. 748, de 9/12/93)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei n°8. 748, de 1993)
§ 1° Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 (Incluído pela Lei n°8. 748, de
1993)
Assim, repita-se, conforme disposto no art. 16, inciso III do Decreto n° 70.235/72, a
impugnação deve ser acompanhada das provas que o contribuinte julgar necessárias.
Portanto, cabia à Impugnante apresentar provas que desconstituíssem o lançamento,
tendo em vista que os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade.
Considerando, como antes demonstrado, que a planilha elaborada pela fiscalização
contém informações detalhadas acerca da apuração das contribuições lançadas.
Considerando que o não recolhimento das contribuições em foco foi verificado através
das declarações prestadas pela própria empresa ao Fisco (GFIP) antes e após o início do
procedimento fiscal, e em documentos existentes na empresa e exibidos à fiscalização
através de arquivos digitais (folhas de pagamento e lançamentos contábeis).
Resta claro que as bases de cálculo que deram origem ao valor da contribuição lançada
podem ser conferidos pela própria Impugnante, que deve comprovar o recolhimento das
contribuições que estão lhe sendo cobradas, não se justificando qualquer diligência para
verificação de informações que são de responsabilidade da empresa, cujos documentos
que a embasam estão em seu poder, e sobre as quais esta não logrou comprovar a
inadequação.
Nestes termos, indefiro o pedido de diligência formulado pela Impugnante, vez que não
atendidos os requisitos do inc. IV, do art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital